Tribunal: TJMT
Processo: 0009441-71.2011.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0009441-71.2011.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON DE SOUZA LOBO - CPF: 989.958.631-53 (RECORRENTE), HELIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 394.004.251-04 (ADVOGADO), APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 724.943.608-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
0009441-71.2011.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

Recorrido: ANDERSON DE SOUZA LOBO.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/02/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - REJEITADA - COBRANÇA DE LICENCIAMENTO E IPVA - VEÍCULO OBJETO DE FURTO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO -
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente, DETRAN/MT, rejeitada, uma vez que, conforme prescrição da Lei Estadual nº 7.301/2000, ele detém responsabilidade na manutenção da higidez do registro do veículo em circulação, e ainda, mesmo devidamente comunicado do furto veiculo não realizou a devida baixa.

2.

Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade da
inscrição do nome do reclamante em dívida ativa
.

3.

Falha na prestação do serviço evidenciada, na medida em que os recorrentes efetuaram cobrança indevida de Licenciamento e IPVA e o nome do reclamante foi incluído na dívida ativa, em razão de débitos oriundos de veículo objeto de furto.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Havendo comprovado a inserção indevida no cadastro da dívida ativa, a declaração de inexistência dos débitos, deve ser mantida como determinado na sentença.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de propriedade do veículo objeto de discussão, e, consequentemente declarar inexistente os débitos correspondentes a qualquer tributo, taxa (administrativa ou tributária) ou penalidade decorrente do veículo descrito na petição inicial, vencidos ou vincendos, bem como para determinar o cancelamento definitivo do protesto descrito na inicial e a consequente exclusão do nome da reclamante definitivamente dos órgãos de proteção ao crédito, especificamente com relação aos débitos objeto da presente demanda.

Por fim, condenou os reclamados ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescidos de juros desde a citação e correção monetária a partir da sentença, pelos mesmos índices.

Os recorrentes preliminarmente arguiram a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT e no mérito requerem a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

O reclamante, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Detran/MT, uma vez que, conforme prescrição da Lei Estadual nº 7.301/2000, ele detém responsabilidade na manutenção da higidez do registro do veículo em circulação, e ainda, mesmo devidamente comunicado do furto veiculo não realizou a devida baixa.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...)
Aduz o requerente que teve o seu veículo caminhonete Toyota/Bandeirantes, ano 1978, placa AEL 6396, Renavam n°. 514969261, chassi n°. 0J27352, furtado no dia 23/11/2004 e em 18/02/2005 procurou a SEFAZ protocolando pedido de baixa de débito em razão de furto, mas tendo em vista que continuaram a ser lançadas taxas e impostos em seu nome, em decorrência da propriedade do veículo, socorre-se ao Judiciário para que seja dado baixa nos mesmos, tendo vindicado, inclusive, a antecipação dos efeitos da tutela.

Em contestação, as reclamadas alegam, em síntese, competência da Polícia Judiciária Civil para inclusão da ocorrência de Roubos e Furtos junto ao sistema DETRANNET. Requerem a improcedência dos pedidos da inicial.

Pois bem. Da análise dos autos, especialmente as provas documentais, verifica-se que tais documentos confirmam as alegações do requerente notadamente a ocorrência de furto do veículo, bem como que a cobrança do imposto (IPVA) é correspondente a fatos geradores ocorridos posteriormente ao evento, alegação esta não desconstituída ou modificada pelas reclamadas.

Os documentos anexos pelo requerente demonstram e comprovam os fatos alegados, especialmente o Boletim de Ocorrência do furto do veículo e o documento anexo que demonstra que o Detran foi comunicado do furto.

Em que pese a comunicação junto ao Detran ter ocorrido após o lançamento dos débitos tributários e protesto da CDA, a legislação Estadual nº 7.301/2000, artigo 29-B estabelece que, neste caso, o imposto é inexigível a partir da data do evento, bem como que o §1º do mesmo artigo condiciona o cancelamento do débito à comprovação da baixa do veículo no cadastro específico do DETRAN-MT.

Neste sentido, ocorrendo a devida comunicação do furto ao Detran, independente de quando ocorreu a comunicação, a primeira reclamada deveria de pronto comunicar ao titular do imposto em questão para que tomasse as medidas necessárias para cessar as cobranças do referido imposto relativas a fatos geradores ocorridos após o furto.
(...)”.

Da análise dos autos, verifica-se que os recorrentes inseriram indevidamente o nome do recorrido em dívida ativa, pois conforme o Boletim de Ocorrência anexo a inicial, o veículo que ensejou os débitos foi furtado em 23/11/2004 e em 18/02/2005 procurou a SEFAZ protocolando pedido de baixa de débito em razão de furto, e mesmo assim os débitos continuaram a serem gerados no nome do reclamante.

Ademais, é de rigor que não haja a incidência de tributo a partir do momento do fruto do veiculo, o que não ocorreu no caso em comento, conforme legislação e entendimento jurisprudencial.

Nesse sentido:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – IPVA – LANCAMENTO INDEVIDO DE IPVA – VEÍCULO FURTADO – OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É indevida a obrigação tributária referente à IPVA de período em que veículo foi furtado. Sentença mantida nos seus próprios fundamentos”.
(TJ-MT - RI: 10020938320188110040 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/03/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2019)”.

Oportuno, ainda, salientar que os próprios reclamados confirmam que realizaram a baixa dos débitos após o ingresso da ação, fato esse que comprova a ocorrência do ato ilícito ensejador do dano moral indenizável.

No caso, o ônus da prova competia aos recorrentes, por força do inciso II do art. 373 do novo Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiram, pois, restou comprovada a legitimidade da cobrança.

Portanto, ante a ausência de prova em sentido contrário, revela-se inexigível os débitos e, por consequência, indevida a inscrição do nome do reclamante em dívida ativa realizada, dando ensejo ao dano moral.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 7.000,00
(sete mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Demonstrada a cobrança indevida, a declaração de inexistência dos débitos deve ser mantida como determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024